Tribunal: TJES
Processo: 5001094-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001094-64.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELI - ME e outros
AGRAVADO: VIACAO AGUIA BRANCA S A e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001094-64.2021.8.08.0000

EMBGTES:
MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI e OUTRO

EMBGDO:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos declaratórios oposto por MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI e OUTRO alegando a existência de obscuridade no acórdão que apreciou e rejeitou o agravo de instrumento por eles interposto.

No recurso, os recorrentes sustentam que o acórdão fora obscuro ao reconhecer a inexistência de descumprimento da ordem judicial e ainda assim manter a obrigação a eles fixada.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De igual forma, acompanho o Eminente Relator para negar provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5001094-64.2021.8.08.0000

EMBGTES:
MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI e OUTRO

EMBGDO:
VIAÇÃO ÁGUIA BRANCA S/A

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

VOTO

Eminentes Pares, trata-se de embargos de declaração oposto por MARTINS PACHECO TRANSPORTE E TURISMO EIRELLI e OUTRO alegando a existência de obscuridade no acórdão que rejeitara o recurso de agravo de instrumento por eles interposto.

Para os embargantes não há razoabilidade na manutenção da obrigação e da multa com base apenas na presunção de que não estariam descumprindo o comando judicial.

Pois bem. De plano e sem delongas, penso que o caso em tela é de patente ausência de juridicidade da tese recursal e demonstra o intuito ardiloso e de má-fé dos recorrentes ao intentarem diversos recursos com o objetivo de apenas protelar o feito e tumultuar o desfecho do caso em comento.

Por óbvio, o manejo dos aclaratórios não é destinado à revisão do resultado da demanda, mas apenas ao saneamento de vícios porventura existentes no acórdão.

No caso dos autos, é possível perceber por uma simples leitura do voto condutor do acórdão que o entendimento foi pela manutenção do decisum proferido na instância singela por ausência de elementos que pudessem demonstrar o desacerto do magistrado singular.

Decerto, cabe aos próprios recorrentes a demonstração de que desvincularam-se por completo da plataforma Buser, máxime porque eles ainda constam no cadastro de prestadores de serviço da empresa e podem facilmente explorar as rotas discutidas na ação originária.

É incabível o argumento dos recorrentes de que caberia a VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A a demonstração do descumprimento da ordem judicial, máxime porque ao longo de todas as manifestações existentes na ação originária fora possível vislumbrar a recalcitrância das empresas e a asuência de vontade de cumprir a ordem emanada deste Poder.

Ao contrário do defendido pelos recorrentes, não se pode presumir o cumprimento da decisão judicial, uma vez que tal demonstração deve ser objetiva. Por outro lado, há elementos que apontam no descumprimento, como os já aventados ao longo do feito e agora pela inexistência de demonstração de baixa nas atividades vinculadas a plataforma Buser.

O ônus, registre-se, do cumprimento da decisão é dos recorrentes e não da recorrida, razão porque resta afastada a tese recursal.

Diante desse contexto, a outra conclusão não chego senão o conhecimento e
IMPROVIMENTO DOS ACLARATÓRIOS
.

Em tempo, por considerar que a conduta dos recorrentes assemelha-se ao intuito de tão somente protelar o deslinde da causa, tenho por aplicar a eles a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, no importe de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, ficando desde já ciente do recrudescimento das sanções em caso de manejo de outros recursos protelatórios.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – INTUITO DE REDISCUTIR A CAUSA – MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO – RECURSO IMPROVIDO.

I – Na esteira da jurisprudência pátria, o manejo dos aclaratórios não é servil a rediscussão da causa, uma vez possuir limitação quanto às matérias nele aviadas.

II – Inexistindo motivos para o intento, revelando-se presente o intuito tão somente de procrastinar o andamento do feito, faz-se imperiosa a aplicação da multa prevista no artigo 1.026,§2º do CPC.

III – A questão atinente ao cumprimento da decisão judicial deve ser comprovada pela parte incumbida do encargo, sob pena de não lograr êxito em suas alegações.

IV – Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.